Tribunal: STF
Processo: ARE 1326785
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 6, p. 10):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N° 10.325/2019. PROGRAMA GOIÂNIA TECNOLÓGICA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. PARÂMETRO. NÃO CONFRONTAÇÃO DIRETA COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. As Constituições Federal e Estadual vedam a vinculação de receita de imposto, isto é, a imposição de destinação específica, obrigatória e pré-ordenada para a receita futura; assim, pode ser configurada a inconstitucionalidade de uma norma, caso ela expresse a destinação de uma porcentagem da receita de imposto exclusivamente para garantir qualquer obrigação. Na hipótese, a Lei Municipal n° 10.235/2019 vislumbra somente a possibilidade de o contribuinte deixar de recolher o valor integral do ISS, havendo, de fato, uma renúncia de parte da receita para investimento no setor de pesquisas e desenvolvimento tecnológico no Município de Goiânia, não configurando, portanto, a situação de vinculação vedada. Os Tribunais Estaduais devem proceder o exercício do controle abstrato de constitucionalidade de Lei Municipal em face da Constituição Estadual, nos termos do art. 125, § 2º, da Constituição Federal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 167, IV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, discorre acerca da inconstitucionalidade da Lei municipal nº 10.325/19. Nesse sentido, sustenta que a norma municipal impugnada contempla mecanismo de vinculação indireta de receitas de impostos fora dos casos constitucionalmente admitidos, permitindo que medidas de pesquisa e desenvolvimento científico sejam amparados, indiretamente, com recursos atinentes ao ISSQN.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 15).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    O Órgão Especial do TJGO assentou o seguinte (eDOC 6, p. 5):
    “(...) ao examinar o texto da lei questionada, percebo que o legislador não vinculou o produto da arrecadação de imposto a órgão, fundo ou despesa, mas, em verdade, previu apenas uma possibilidade de o contribuinte investir no ramo da pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, por intermédio do recolhimento a menor do tributo originalmente devido. 
    Com efeito, o que as Constituições Federal e Estadual vedam é a vinculação, isto é, a imposição de destinação específica, obrigatória e pré-ordenada para a receita futura. Assim sendo, ter-se-ia inconstitucionalidade, caso o diploma questionado determinasse que uma certa porcentagem da receita do ISS fosse utilizada exclusivamente para garantir qualquer obrigação. Entretanto, enfatizo, a Lei Municipal n° 10.235/2019 vislumbra somente a possibilidade de o contribuinte deixar de recolher o valor integral do ISS, havendo, de fato, apenas uma renúncia de parte da receita para investimento no Município de Goiânia, não configurando a situação de vinculação vedada.” 
    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a presente situação normativa representa burla direta à vedação de vincular a arrecadação de impostos a finalidades específicas e não previstas em nível constitucional, nos termos do art. 167, IV, da Constituição Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei no 13.133/2001, do Estado do Paraná, que instituiu o Programa de Incentivo à Cultura, vinculando parte da receita do ICMS ao Fundo Estadual de Cultura. 3. Violação ao art. 167, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes. 5. Ação direta julgada procedente.” (ADI 2529, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06.09.2007)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 26/97. CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL ÀS PESSOAS JURÍDICAS. CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 167, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É inconstitucional a lei complementar distrital que cria programa de incentivo às atividades esportivas mediante concessão de benefício fiscal às pessoas jurídicas, contribuintes do IPVA, que patrocinem, façam doações e investimentos em favor de atletas ou pessoas jurídicas. 2. O ato normativo atacado a faculta vinculação de receita de impostos, vedada pelo artigo 167, inciso IV, da CB/88. Irrelevante se a destinação ocorre antes ou depois da entrada da receita nos cofres públicos. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da vinculação do imposto sobre propriedade de veículos automotores --- IPVA, contida na LC 26/97 do Distrito Federal.” (ADI 1750, Rel Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 13.10.2006)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI N.º 8.293/2003, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. FORNECIMENTO GRATUITO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO ART. 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A lei potiguar impugnada, ao instituir programa de fornecimento gratuito de energia elétrica financiado com parcela da arrecadação do ICMS, produziu vinculação de receita de imposto, vedada pelo mencionado dispositivo constitucional. Cautelar deferida.” (ADI 2848 MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 02.05.2003)
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 7/97, DE RONDÔNIA, QUE INSERIU NOVO § 1.º NO ART. 241 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VINCULAÇÃO DE RECEITAS DE IMPOSTOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 167 DA CARTA DA REPÚBLICA. Não se enquadrando entre as exceções previstas no texto constitucional, a vinculação de receitas operada pela norma rondoniense impugnada viola o inciso IV do mencionado artigo da Constituição Federal. Ação julgada procedente. (ADI 1848, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 25.10.2002)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário e declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.325/2019.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente